Tribunal: TCU
Processo: 022.296/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3360/2023-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de concessão de pensão militar instituída por Santos Pereira em benefício de Anna Cristina Amendola Pereira, Carmen Lucia Amendola Pereira, Marina Alves Barreto e Vera Lucia Pereira Martins, emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando as propostas uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato de concessão de pensão militar em exame, em razão da majoração de proventos para o posto hierárquico imediatamente superior, em desacordo com o art. 110 da Lei 6.880/1980, em vista da invalidez posterior à reforma do instituidor; Considerando que a situação está em desacordo com a orientação adotada no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , decisão paradigmática na qual se concluiu pela ausência de previsão legal para extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados, e em desacordo também com outros precedentes da jurisprudência desta Casa, a exemplo dos Acórdãos: 5.996/2022 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 6.010/2022 (Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira); e 1.749/2021 (Rel. Min. Jorge Oliveira) - todos da 1a Câmara; e 3.179/2023 (Rel. Min. Antonio Anastasia); 5.007/2022 (Rel. Min. Subst. André Luís de Carvalho); 24/2022 (Rel. Min. Raimundo Carreiro); 17.931/2021 (de minha relatoria); e 4.417/2020 (Rel. Min. Ana Arraes) - todos da 2a Câmara; Considerando que a referida orientação é respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo das decisões proferidas pela Corte Cidadã nos Recursos Especiais 1784347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ; Considerando que a vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 somente é devida para militares que se encontrem na ativa ou na reserva remunerada; Considerando que o instituidor não mais se encontrava em atividade à data do falecimento. Seu ato de reforma (46843/2016) foi encaminhado ao TCU em 29/6/2017, sendo considerado prejudicado, por perda de objeto , por meio do Acórdão 12866/2020-TCU-Primeira Câmara (Rel. Min. Vital do Rêgo); Considerando que, no ato em apreciação, as análises empreendidas na fase de instrução revelam que a pensão do instituidor, que na ativa ocupava o posto de Capitão , e, inicialmente, foi reformado com proventos de Major , está sendo paga, nesse momento, irregularmente com base nos proventos do posto de Tenente-Coronel , em desacordo com a legislação; Considerando que, à luz da jurisprudência desta Corte, os atos de concessão de reforma e de concessão de pensão militar, embora tenham correlação, são atos complexos independentes de tal sorte que, uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada em ato de concessão de reforma apreciado pela legalidade pode ser reavaliada em ato de concessão de pensão militar; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé das interessadas; e Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar emitido em benefício de Anna Cristina Amendola Pereira, Carmen Lucia Amendola Pereira, Marina Alves Barreto e Vera Lucia Pereira Martins, recusando o respectivo registro; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela unidade de origem, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e fazer as determinações especificadas no subitem 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 022.296/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Anna Cristina Amendola Pereira (XXX.701.877-XX); Carmen Lucia Amendola Pereira (XXX.650.907-XX); Marina Alves Barreto (XXX.440.887-XX); Vera Lucia Pereira Martins (XXX.215.317-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando do Exército que: 1.7.1. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de reforma/pensão militar com base no posto/graduação incorreto, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 1.7.2. dê ciência desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as eximirá da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.8. Esclarecer ao Comando do Exército, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos; 1.9. Dar ciência desta deliberação às interessadas e ao órgão de origem.